Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NUMERAÇÃO DO LOTE ESCLARECIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No direito processual civil, preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do CPC.
2. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.
3. Analisando detidamente as provas dos autos, constata-se que a numeração dos lotes foi alterada, que o autor admitiu em audiência ter cedido tanto o lote 12 como o lote 14 e que não exercia a posse de qualquer desses imóveis. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação possessória, uma vez que o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto à prévia e justa posse do imóvel que pretende reintegrar, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.